Tribunal: TJMT
Processo: 1073423-93.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073423-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BEINE JOSE DA SILVA - CPF: 377.963.301-97 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0265-09 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de repactuação de dívidas por superendividamento. lei nº 14.181/2021. mínimo existencial. empréstimo consignado. critério objetivo. ausência dos requisitos legais. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de superendividamento e instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas, previsto na Lei nº 14.181/2021, diante da inexistência de comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se a exclusão das parcelas de crédito consignado da análise do superendividamento compromete a efetividade da Lei nº 14.181/2021; e (
ii
) definir se, à luz dos documentos juntados, está configurada situação de superendividamento apta a justificar a repactuação judicial das dívidas do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da condição de superendividamento exige a demonstração da impossibilidade de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022.

4. O Decreto nº 11.567/2023 fixa objetivamente o mínimo existencial em R$ 600,00 e exclui da base de cálculo os valores referentes a operações de crédito consignado, conforme art. 4º,
p.u
., I, "h", do referido Decreto.

5. No caso concreto, constatou-se que a renda líquida remanescente do apelante, após os descontos legalmente permitidos, supera o mínimo existencial, o que afasta o enquadramento nas hipóteses legais de superendividamento.

6. A exclusão dos contratos de crédito consignado da análise não configura violação à boa-fé ou à função social da Lei nº 14.181/2021, estando em conformidade com o critério objetivo normativo estabelecido.

7. Ausente prova de comprometimento do mínimo existencial, é incabível a intervenção judicial para repactuação das dívidas nos moldes do procedimento especial previsto no CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aferição do superendividamento, nos termos do CDC e do Decreto nº 11.567/2023, exige a constatação de comprometimento da renda líquida do consumidor abaixo do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00. 2. Os empréstimos consignados, por estarem sujeitos a regime jurídico próprio, são excluídos da base de cálculo para fins de verificação do superendividamento. 3. Inexistente violação ao mínimo existencial, é incabível a instauração do procedimento especial de repactuação judicial de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 54-A, § 1º, e 104-A; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º,
p.u
., I, "h"; Decreto nº 11.567/2023.

TJurisprudência
relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1006587-32.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000779-47.2023.8.11.0034, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 22.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1085
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BEINE JOSE DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas por Superendividamento” (Proc. nº 1073423-93.2025.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER S.A., BANCO DAYCOVAL, EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO CSF S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e NU PAGAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de inexistência de situação de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022 (cf. Id. nº 330886943).

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao afastar a incidência da Lei nº 14.181/2021, porquanto, apesar de formalmente perceber renda superior ao parâmetro objetivo fixado pelo Decreto nº 11.567/2023, encontra-se em situação concreta de superendividamento, com comprometimento substancial de seus rendimentos por múltiplos empréstimos e obrigações financeiras assumidas ao longo dos anos.

Aduz que os descontos incidentes sobre sua remuneração inviabilizam a manutenção digna de sua subsistência e de seu núcleo familiar, de modo que a aferição do mínimo existencial não pode se limitar a um critério meramente aritmético, devendo considerar as circunstâncias pessoais, familiares e sociais do consumidor.

Defende que a exclusão automática dos contratos de crédito consignado da análise do superendividamento desvirtua a finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021, porquanto tais operações, embora regidas por legislação específica, contribuem de forma decisiva para o comprometimento global da renda e para a inviabilidade de reorganização financeira espontânea.

Alega que demonstrou sua boa-fé objetiva ao apresentar plano de pagamento viável, comprometendo percentual significativo de sua renda líquida, o que evidenciaria sua intenção de adimplir as obrigações assumidas, desde que preservado o mínimo necessário à sua subsistência.

Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com o reconhecimento da situação de superendividamento e a consequente instauração do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, a fim de viabilizar a repactuação judicial de suas dívidas, com observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (cf. Id. nº 330886952).

Nas contrarrazões, os apelados impugnaram os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id nº 330886947,

330886956, 330886965, 330886966, 330886968, 330886969, 330886971, 330886971, 330886974, 330886975 e 330886977).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O mérito da lide versa sobre a possibilidade de reconhecimento da condição de superendividamento do apelante, com consequente instauração do procedimento especial de repactuação judicial de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, em verificar se a situação econômica demonstrada nos autos evidencia a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação infralegal aplicável.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se os elementos probatórios colacionados pelo apelante são suficientes para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu inexistente situação jurídica apta a justificar a intervenção judicial para reorganização compulsória das obrigações financeiras assumidas.

A Lei nº 14.181/2021 promoveu relevante alteração no microssistema de defesa do consumidor, ao instituir mecanismos voltados à prevenção e ao tratamento do superendividamento, notadamente por meio dos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, o acesso a esse procedimento especial não é automático, estando condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais expressamente previstos.

Nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”.

A regulamentação a que se refere o dispositivo foi estabelecida pelo Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, cujo art. 3º fixou, de forma objetiva, o mínimo existencial no valor de R$ 600,00, estabelecendo, ainda, critérios claros para sua aferição.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00(seiscentos reais).

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

O referido decreto dispõe que a preservação ou não do mínimo existencial deve ser apurada mediante a contraposição entre a renda mensal do consumidor e as parcelas de suas dívidas vencidas e vincendas no mesmo período, ressalvadas as exclusões expressamente previstas.

Nesse ponto, merece especial destaque o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, que exclui, de forma inequívoca, da base de cálculo para aferição do mínimo existencial, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por legislação específica.

Tal exclusão não se revela arbitrária, mas encontra fundamento na própria natureza jurídica do crédito consignado, que já se submete a limites legais próprios, nos termos da Lei nº 10.820/2003, sendo contratado com desconto direto em folha de pagamento, pressuposta análise prévia da capacidade de pagamento do tomador.

Conforme se extrai do parecer técnico-contábil acostado aos autos (Id nº 330886491), o apelante aufere renda mensal bruta de R$ 20.417,10 (vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e dez centavos).

Sobre esse montante incidem descontos obrigatórios no valor total de R$ 8.327,74 (oito mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos), referentes a imposto de renda (R$ 3.116,45), contribuição previdenciária (R$ 2.858,39) e pensão alimentícia (R$ 2.352,90), resultando em renda líquida de R$ 12.089,36 (doze mil, oitenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Da mesma forma, os documentos juntados aos autos demonstram que, após a incidência dos descontos relativos aos empréstimos consignados regularmente averbados, a renda líquida efetivamente percebida pelo apelante corresponde a aproximadamente R$ 4.977,73 (quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), conforme holerites e extratos bancários (cf. Id. nº 330886489, 330886472 e 330886473.

Ademais, indicou, em seu plano de pagamento, a disponibilidade mensal de R$ 4.048,82 (quatro mil, quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 33,49% de sua renda líquida, para destinação ao pagamento das dívidas objeto da repactuação pretendida.

No entanto, conforme corretamente destacado pelo Juízo de origem, a maior parte das obrigações financeiras discutidas nos autos decorre de operações de crédito consignado, as quais possuem regramento legal específico quanto aos limites de comprometimento da renda do consumidor, não sendo computadas para fins de aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

Ainda que se reconheça que os descontos incidentes sobre seus vencimentos sejam expressivos, o critério normativo vigente é objetivo e vinculante, não se verificando, à luz dos parâmetros legais aplicáveis, comprometimento do mínimo existencial nos termos exigidos para configuração do superendividamento.

Além disso, verifica-se que parcela significativa das obrigações financeiras do apelante decorre de contratos de crédito consignado, os quais, por expressa determinação normativa, não integram o cálculo do comprometimento da renda para fins de incidência do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

Desse modo, ausente demonstração idônea e suficiente de que o apelante se encontra em situação de impossibilidade manifesta de adimplemento sem sacrifício de sua subsistência básica, mostra-se juridicamente inviável a repactuação judicial compulsória das dívidas, sob pena de esvaziamento dos critérios objetivos fixados pelo legislador.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça, que tem reiteradamente afastado a aplicação da Lei do Superendividamento em hipóteses nas quais, excluídos os empréstimos consignados, a renda líquida remanescente supera o mínimo existencial regulamentar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO Nº 14.181/2021 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.

(N.U 1006587-32.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 14.181/21. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marli Rosa da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de Banco BNP Paribas Brasil S.A. e outros, objetivando a aplicação analógica da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para obter a suspensão dos descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário e reorganização financeira. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a renda remanescente da autora não compromete o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da Lei nº 14.181/2021 a contratos celebrados antes da sua vigência; e (
ii
) estabelecer se os descontos de empréstimos consignados devem ser considerados para fins de apuração do mínimo existencial e configuração do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, institui medidas de prevenção e tratamento do superendividamento, aplicando-se apenas aos contratos celebrados após sua entrada em vigor, conforme previsão expressa do art. 3º da referida norma.

4. O art. 104-A do CDC autoriza a repactuação judicial de dívidas de consumo, desde que preservado o mínimo existencial, que, conforme o Decreto nº 11.567/2023, é fixado em R$ 600,00.

5. O Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da análise do comprometimento do mínimo existencial.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085) estabelece que não se aplica, por analogia, a limitação de 30% da Lei nº 10.820/2003 a descontos realizados em conta corrente, ainda que utilizados para recebimento de salário.

8. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 a casos nos quais o consumidor não comprova a impossibilidade de arcar com suas obrigações básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica a contratos celebrados antes da sua vigência, conforme o art. 3º da referida norma.

2. Empréstimos consignados regidos por lei específica não são considerados para apuração do comprometimento do mínimo existencial.

3. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, nos termos do Decreto nº 11.567/2023.

(N.U 1000779-47.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025).

No tocante aos empréstimos com desconto autorizado em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1085), firmou entendimento no sentido de que não se aplica, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003, sendo lícitos os descontos enquanto perdurar a autorização do mutuário.

A tese fixada restou assim consignada:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003.”

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, não se verifica, no caso concreto, a caracterização do superendividamento apta a justificar a intervenção judicial pretendida, devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BEINE JOSE DA SILVA, mantendo-se inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação judicial das dívidas.

Deixo de majorar honorários advocatícios uma vez que não consta condenação na sentença recorrida.

Custas
recursais
pel
o
apelante,
observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026